Tribunal: TJSP
Processo: 1104746-97.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. Serviços de advocacia. Descontinuidade, com revogação de mandato para o foro. Abordagem para arbitramento de honorários. Juízo de improcedência. Sentença no estado da lide. Apelo do autor. Parcial provimento, reconduzindo-se o procedimento.